Tribunal: TJMT
Processo: 1025924-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025924-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA BARBOSA - CPF: 514.056.281-20 (RECORRENTE), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – SERVIÇO DE
INTERNET
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas acima do valor contratado configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes as cobranças mensais no valor de R$ 20,00, a devolução simples do que já foi pago pela autora, bem como determinar que a promovida cumpra a cobrança no valor mensal de R$ 54,99, tendo julgado improcedente o dano moral com a argumento de que não restou comprovado que a falha na prestação do serviço colocou e risco a subsistência da parte autora ou de sua família, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para:

a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referente as cobranças mensais no valor de R$ 20,00 (vinte reais), nomeada na fatura como “outros serviços (item 11)”, que teve início em maio/2020, em uma quantidade de doze parcelas;

b) CONDENAR a requerida a devolução simples do que já foi pago pela autora (parcelas de maio a julho/2020), bem como das demais adimplidas no curso do processo, devendo ser acrescida de juros moratório, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo de cada desconto indevido (Súmulas 43 e 54 do STJ), ou seja, desde o desembolso.

c) Que a reclamada cumpra o acordo pactuado em 05/05/2020, no valor mensal de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Deixo de condenar as requeridas em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que “o ato ilícito da recorrida consubstanciou-se na manutenção indevida de dívida inexistente, mesmo diante de tantas tentativas de resolver administrativamente a Requerida manteve as cobranças, conforme dito e provado pelos documentos colacionados nos autos.”.

Aduz que restou evidente a violação dos direitos da Recorrente, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente alega ser cliente da promovida por meio da contratação de plano de
internet
, tendo realizado a alteração da velocidade de 50 mpbs para 25 mpbs em 05.05.2020, ficando estabelecido que já na próxima fatura lhe seria cobrado o valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme número do contrato fornecido: 899934285130.

Aduz que a fatura com vencimento em 08.06.2020 foi emitida no valor de R$ 93,57 (noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), tendo realizado o pagamento para não ter suspenso os seus serviços.

Entrou em contato objetivando a correção do valor, conforme protocolo n.
260520207212367, tendo a atendente informado que os valores cobrados erroneamente seriam descontados na próxima fatura.

A fatura com vencimento em 08.07.2020 foi emitida no valor de
R$ 75,41 (setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), demonstrando a continuidade da cobrança acima do valor contratado, sem qualquer abatimento dos valores cobrados erroneamente.

Informa, ainda, que as faturas dos meses de maio/2020, junho/2020 e julho/2020 demonstram a cobrança indevida de serviço denominado “vivo Home Assist”, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), o qual nunca contratou.

Ainda na tentativa de solucionar o problema, a promovente contatou a empresa novamente, conforme
protocolo n 010620206958804
, todavia, continuou não obtendo êxito.

Em contestação, a promovida se limitou a alegar que os valores cobrados são devidos, tendo a promovente feito meras alegações na inicial.

Pois bem.

Sustenta a parte Recorrente a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o dano moral porque restou comprovado que houve cobrança indevida por parte da empresa promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que as cobranças indevidas acima do valor contratado configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas da promovente de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamações administrativas, ensejando indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021